Tribunal: TJMT
Processo: 1032884-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032884-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO - CNPJ: 24.722.365/0001-98 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO - CPF: 090.930.282-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão que preservou a validade da citação e afastou a prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões controvertidas, consignando, de forma clara e fundamentada, a validade da citação postal e o afastamento da prescrição, fixando com precisão o marco inicial do prazo prescricional a partir da constituição definitiva do crédito tributário.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, §1º, 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.430/SP; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO
contra o v. acórdão (Id. 351567376) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto, mantendo
incólume
a decisão que preservou a validade da citação e afastou a prescrição do crédito tributário.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, alegando a invalidade da citação postal recebida por terceiro estranho à lide e a inaptidão do comparecimento espontâneo da executada para suprir eventual nulidade citatória, porquanto a prescrição já se teria consumado.

Alega, ainda, a prescrição dos créditos inscritos na CDA executada, tendo em vista que os fatos geradores datam de 2008 e 2010, e a execução somente foi ajuizada em 2020.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
355353873
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO
contra o v. acórdão (Id. 351567376) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto, mantendo
i
ncólume

a decisão que preservou a validade da citação e afastou a prescrição do crédito tributário.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O embargante alega contradição e omissão no v. acórdão embargado, sustentando a invalidade da citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR), recebida por terceiro estranho à lide, a inaptidão do comparecimento espontâneo da executada para suprir a nulidade citatória e a prescrição dos créditos executados, porquanto os fatos geradores datam de 2008 e 2010, e a execução somente foi ajuizada em 2020.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as questões. Quanto à validade da citação, "
a correspondência foi remetida ao endereço constante da Certidão de Dívida Ativa e disponível nos sistemas oficiais da Fazenda Pública, sendo firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Ademais, o comparecimento espontâneo da executada aos autos, quando apresentou exceção de
pré
-executividade e exerceu amplamente seu direito de defesa, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.
" (Id. 351567376).

No que tange à alegada prescrição, o v. acórdão fixou com precisão o marco inicial da contagem do prazo prescricional, consignando que "
a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28.4.2016, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 2020459947. Entre essa data, a data da propositura da execução fiscal (07.8.2020) e a data do despacho citatório (07.9.2020), não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança dos créditos tributários, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional
", acrescentando que "
o prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal conta-se da data da constituição definitiva do crédito tributário, e não das datas dos fatos geradores.
" (Id. 351567376).

Inexiste, portanto, contradição ou omissão no v. acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida, e o que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
LORIVAL ANTONIOLLI MARSARO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026